Tribunal: TJDFT
Processo: 0730558-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730558-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRUNO MOTA DE OLIVEIRA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO MOTA DE OLIVEIRA FERREIRA contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 37136106), o qual deu provimento à apelação interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator